Tribunal: TJMT
Processo: 1039577-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039577-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CRISTINA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 259.486.318-18 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E AJUDA DE CUSTO. LIMITAÇÃO DE ACOMPANHANTE. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO SUS. SUBSTITUIÇÃO DE ASTREINTES POR BLOQUEIO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de passagens aéreas à paciente e a dois acompanhantes, no trecho Cuiabá–São Paulo–Cuiabá, a fim de viabilizar tratamento fora do domicílio (TFD), sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) definir se podem ser conhecidas, em sede recursal, preliminares não apreciadas pelo juízo de origem; (ii) verificar a possibilidade de concessão do TFD à luz dos requisitos legais; (iii) analisar a responsabilidade dos entes federativos; e (iv) aferir a adequação da multa cominatória imposta.

III. Razões de decidir

3. As preliminares relativas à competência e ao valor da causa não foram apreciadas na origem, o que impede seu conhecimento em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

4. Comprovadas a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da gravidade da enfermidade e da ausência de tratamento adequado na localidade, é cabível a concessão do TFD, conforme a Portaria no 055/1999 do Ministério da Saúde.

5. A extensão da ordem a mais de um acompanhante exige justificativa médica idônea, inexistente nos autos, devendo, portanto, ser limitada a um acompanhante.

6. A concessão de ajuda de custo deve observar estritamente as normas do SUS e as regulamentações aplicáveis, sendo indevida sua ampliação irrestrita em desconformidade com os critérios administrativos.

7. O direcionamento da obrigação ao ente estadual, no âmbito de sua atribuição, está em conformidade com a responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF).

8. A substituição da multa diária por bloqueio judicial de valores mostra-se medida mais adequada e proporcional, por garantir efetividade sem onerar excessivamente o erário.

9. A liberação de valores públicos deve ser condicionada à comprovação do comparecimento às consultas, em observância aos princípios da eficiência e da transparência administrativa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a manutenção de tutela de urgência para assegurar tratamento fora do domicílio quando houver prova médica da necessidade do tratamento e da inexistência de atendimento adequado na localidade de residência. 2. O custeio de passagens e ajuda de custo para acompanhantes, no âmbito do TFD, depende da observância das normas do SUS. 3. Em demandas de saúde, a multa diária pode ser substituída por bloqueio judicial de valores quando essa medida se mostrar mais eficiente e menos gravosa ao interesse público.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.013; CF, art. 196; Portaria no 055/1999 do Ministério da Saúde.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 855.178/SE, Tema 793 da repercussão geral; N.U 1044374-33.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2026; N.U 1040032-76.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n. 1029855-08.2025.8.11.0015, ajuizada por
CRISTINA FERREIRA DE SOUZA
em face do ora agravante e do Município de Sinop, por meio da qual foi deferida tutela provisória de urgência para determinar ao ente estadual o fornecimento de passagens aéreas à autora e a dois acompanhantes, no trecho Cuiabá/São Paulo/Cuiabá, com a finalidade de viabilizar tratamento fora do domicílio (TFD), sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais, o agravante suscita, preliminarmente, a incompetência do juízo de origem, com fundamento na taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, a inadequação do valor atribuído à causa, por considerá-lo dissociado dos parâmetros estabelecidos pelo SUS e pela CMED, o que, se reconhecido, ensejaria a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme entendimento firmado no IRDR n. 85.560/2016 (Tema 1) do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

No mérito, sustenta que não restou comprovada a inexistência de tratamento adequado no âmbito do Estado de Mato Grosso, requisito exigido pela Portaria MS no 55/1999 para o custeio de tratamento fora do domicílio, bem como a ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS.

Ressalta que, por se tratar de deslocamento intermunicipal, a responsabilidade primária pelo custeio competiria ao município de origem da paciente, nos termos da Resolução CIB/MT n. 359/2022.

Por fim, insurge-se contra a fixação da multa diária, ao argumento de que a medida impõe ônus excessivo aos cofres públicos.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi parcialmente deferido (ID 327672377).

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada,
Cristina Ferreira de Souza
, nem pelo
Município de Sinop
(ID 344908879).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo parcial provimento do agravo, reconhecendo a necessidade do tratamento fora do domicílio, porém com observância dos limites do SUS para o custeio, substituição da multa por bloqueio de verbas públicas, exigência de prestação de contas e realização de estudo psicossocial em relação à menor (ID 352424861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante suscita, em síntese: (i) a incompetência absoluta do juízo de origem, em favor da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande; (ii) a incorreção do valor da causa; (iii) a ausência de comprovação dos requisitos para concessão do Tratamento Fora do Domicílio (TFD); (iv) a responsabilidade primária do Município pelo custeio do deslocamento intermunicipal; (v) a inexistência de hipossuficiência da parte agravada; e (vi) o excesso da multa cominatória.

1
.
Das preliminares suscitadas pelo Agravante

Inicialmente, cumpre consignar que as preliminares relativas à competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, bem como à impugnação do valor da causa, não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeiro grau, inexistindo, portanto, pronunciamento jurisdicional sobre tais matérias.

Ausente decisão do Juízo de origem, conclui-se que as referidas teses recursais, ainda que ostentem natureza de ordem pública, não comportam conhecimento por esta egrégia Corte,
sob pena de indevida supressão de instância
e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

[...]
3. Não conhecimento das preliminares de impugnação ao valor da causa e de incompetência do juízo, por ausência de prévia apreciação pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

(N.U 1040032-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)

Ante o exposto,
não conheço
das preliminares suscitadas pelo Estado de Mato Grosso.

2. Do mérito

a) Do tratamento fora do domicílio (TFD)

Extrai-se dos autos originários que a agravada, com 49 anos de idade, é portadora de esclerose múltipla (CID-10 G35), neurite óptica (CID-10 H46) e bexiga neurogênica (CID-10 N31), tendo iniciado tratamento especializado no Hospital das Clínicas da FMUSP, em São Paulo/SP, conforme documentação médica acostada à petição inicial. Posteriormente, mudou-se para Sinop/MT, onde sustenta não haver disponibilidade de atendimento apto a assegurar a continuidade do tratamento.

Diante desse cenário, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, a qual foi deferida pelo juízo
a quo
, determinando o fornecimento de passagens aéreas à paciente e a dois acompanhantes (esposo e filha), sob pena de multa diária, atribuindo ao Município de Sinop o trecho Sinop–Cuiabá–Sinop e ao Estado de Mato Grosso o trecho Cuiabá–São Paulo–Cuiabá.

O Tratamento Fora de Domicílio (TFD), instituído pela
Portaria no 055/1999
, consiste em benefício do SUS destinado a pacientes que necessitam realizar procedimentos médicos fora de sua localidade de residência, quando inexistentes ou esgotadas as alternativas de tratamento local, sendo financiado por Estados e Municípios.

No caso concreto, verifica-se que a autora demonstrou ter formulado requerimento administrativo de TFD perante a coordenadoria responsável, além de ter juntado relatórios e laudos subscritos por médicos do próprio Centro de Reabilitação Estadual, os quais atestam a ausência de equipe multidisciplinar apta ao tratamento da patologia na localidade, além de recomendarem
expressamente
a continuidade do acompanhamento no hospital de origem, em São Paulo/SP.

Tais elementos,
em sede de cognição sumária
, evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente diante da gravidade das enfermidades e da existência de consultas previamente agendadas.

Contudo, no que se refere à extensão da ordem para abranger a emissão de passagens e o pagamento de ajuda de custo em favor da filha menor da autora, nascida em 19/02/2016, impõe-se maior cautela. Conforme ofício emitido pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, juntado ao ID 219604967 dos autos originários, restou consignado que:

“(...) No que se refere à solicitação de custeio de ajuda de custo para a paciente e seus acompanhantes (esposo e filha), esclarecemos que, conforme o SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, código 08.03.01.006-0 – Ajuda de Custo para Alimentação/Pernoite de Acompanhante (para Tratamento CNRAC), a autorização e liberação desse benefício destinam-se exclusivamente a acompanhantes de pacientes em tratamento de procedimentos integrantes do elenco da Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade (CNRAC), observadas as normativas vigentes.
Destaca-se que a idade mínima para concessão do benefício é de 18 anos e a máxima de 80 anos. (...)

Comunicamos não será possível atender à solicitação de ajuda de custo para a acompanhante (filha), em razão das normativas do Ministério da Saúde, bem como pelo fato de que o pagamento da ajuda de custo somente poderá ser realizado após a abertura do orçamento anual vigente.

Ressaltamos, por fim, que, em cumprimento à decisão judicial, as passagens foram devidamente emitidas para a paciente e seus acompanhantes (esposo e filha).”
(g.n)

Com efeito, a extensão automática do benefício a dois acompanhantes não se revela juridicamente justificável, salvo diante de motivação médica específica, inexistente nos autos. Nessa linha, a decisão que determinou o custeio de hospedagem e alimentação sem observância dos parâmetros normativos aplicáveis ao TFD extrapolou os limites regulamentares,
razão pela qual merece reforma nesse particular
.

Ademais, a liberação antecipada e integral de valores públicos, sem mecanismos de controle, mostra-se incompatível com os princípios da Administração Pública, notadamente os da eficiência e da transparência, além de destoar da sistemática do TFD, que exige vinculação dos recursos à efetiva realização do tratamento.

Por essa razão, impõe-se determinar que eventuais liberações futuras de valores, inclusive por meio de bloqueio judicial, fiquem condicionadas à comprovação do comparecimento da paciente às consultas agendadas.

b) Da hipossuficiência financeira

Quanto à alegada ausência de hipossuficiência econômica da agravada, observa-se que esta se encontra assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, instituição que realiza triagem socioeconômica prévia de seus assistidos. Assim, não tendo o agravante apresentado elementos concretos aptos a afastar a presunção relativa de veracidade das alegações de insuficiência financeira, deve ser mantido, por ora, o reconhecimento dessa condição.

c) Do direcionamento da obrigação

Sustenta o agravante que a decisão deve ser reformada para reconhecer a responsabilidade principal do Município de Sinop pelo transporte intermunicipal de pacientes.

Todavia, tal definição
já foi estabelecida
na instância de origem, que atribuiu ao Município de Sinop o custeio do transporte aéreo no trecho Sinop–Cuiabá–Sinop, e ao Estado de Mato Grosso o custeio do trecho Cuiabá–São Paulo/SP–Cuiabá.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), firmou a tese de que
os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações na área da saúde
, incumbindo à autoridade judicial, à luz dos critérios de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação e, se for o caso, determinar o ressarcimento entre eles.

Logo, o direcionamento da obrigação imposto ao Estado de Mato Grosso, no âmbito que lhe foi atribuído, encontra-se em consonância com as regras de repartição de competências, devendo ser mantida a decisão agravada nesse ponto.

d) Da multa diária

No que concerne à multa diária, observa-se que sua incidência, em casos como o presente, pode onerar o erário sem garantir, de forma eficaz, o cumprimento da obrigação.

Nesse contexto, revela-se mais adequada a substituição das astreintes por medida de bloqueio judicial de valores, suficiente à efetivação da obrigação, por se tratar de mecanismo mais eficiente e menos gravoso ao interesse público.

Assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
3. Nas demandas de saúde pública, é legítima a substituição das astreintes por bloqueio judicial de valores, quando esta medida se revelar mais célere e eficaz à efetivação da tutela específica.

(N.U 1044374-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 13/04/2026)

3. Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para:

a)
manter o deferimento da tutela de urgência quanto ao custeio do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), assegurando o fornecimento de passagens à paciente e a apenas um acompanhante, salvo ulterior comprovação médica idônea que justifique ampliação;

b)
afastar a concessão irrestrita de ajuda de custo, determinando a estrita observância das normas do SUS e da regulamentação estadual aplicável, especialmente no tocante à elegibilidade de acompanhantes;

c)
substituir a multa diária por bloqueio judicial de verbas públicas, limitado ao valor necessário ao cumprimento da obrigação, em caso de descumprimento;

d)
determinar que eventual liberação de valores fique condicionada à comprovação de comparecimento às consultas e agendamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026